Tribunal: TJDFT
Processo: 0717473-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717473-63.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Omni Comércio e Serviços Ltda. (ID no 52514892) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar e a prejudicial, conheceu o recurso e a remessa necessária e deu-lhes provimento (ID no 52141536). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 3 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO